Tribunal: TRF3
Processo: 5009586-56.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
439/575)

5009586-56.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009586-56.2024.4.03.6000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA CURTA DURAÇÃO DO FEITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão da 6a Turma do TRF3 que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela União Federal, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando honorários recíprocos em 1% do valor atualizado da causa.

O embargante sustenta contradição e omissões no acórdão, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais, súmula e tese repetitiva indicados, e, subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes para desprover o recurso de apelação da União.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) se há contradição no acórdão ao reconhecer que a ação foi proposta enquanto o acordo estava pendente de homologação e, ainda assim, atribuir causa recíproca pelo ajuizamento/contestação, afirmando que ambas as partes “deram causa” à demanda;

(ii) se há omissão por ausência de pronunciamento expresso sobre o art. 85, § 10, do CPC e sobre a súmula invocada pelo embargante;

(iii) se há omissão por não enfrentar o art. 85, § 6o-A, do CPC e a tese repetitiva indicada nos autos como Tema 1.076/1.086 do STJ, no tocante à vedação de arbitramento equitativo quando o valor da causa é líquido/atualizável;

(iv) se há omissão por não analisar o prognóstico de sucumbência em eventual julgamento do mérito, à luz de precedentes e acordos invocados pelo embargante;

(v) se é cabível o prequestionamento expresso e numérico dos dispositivos e temas indicados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração são regidos pelo art. 1.022 do CPC, cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no acórdão.

A redação do trecho do acórdão embargado pode ensejar dúvida sobre a valoração das condutas (ajuizamento enquanto o acordo estava pendente de homologação e contestação), mas não configura contradição formal entre enunciados; admite-se, contudo, integração para afastar aparência de contradição, mediante esclarecimento da valoração recíproca adotada, sem alteração do resultado.

Quanto aos honorários, o acórdão fundamentou a solução na causalidade, proporcionalidade e na curta duração do feito, fixando honorários recíprocos em 1% do valor atualizado da causa; verificou-se, porém, omissão literal quanto à menção expressa ao art. 85, § 10, do CPC, à súmula invocada, ao art. 85, § 6o-A, do CPC e à tese repetitiva indicada (Tema 1.076/1.086 do STJ), nos termos suscitados.

A omissão literal quanto à referência expressa aos dispositivos e à tese repetitiva justifica a integração do acórdão para fins de prequestionamento, consignando-se as menções requeridas, sem efeitos modificativos.

Mantém-se o resultado do acórdão recorrido: parcial provimento ao recurso de apelação da União Federal para fixar honorários advocatícios, em igual proporção, em 1% do valor atualizado da causa, em favor de cada uma das partes, preservados os fundamentos de causalidade, proporcionalidade e curta duração do feito.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, sem efeitos modificativos, para integrar o acórdão, com esclarecimentos quanto à valoração recíproca das condutas e com menção expressa, para fins de prequestionamento, aos dispositivos, súmula e tese repetitiva indicados, mantendo-se a fixação de honorários advocatícios recíprocos em 1% do valor atualizado da causa, em favor de cada uma das partes.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 85, § 10, do CPC ("Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."); art. 85, § 6o-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: súmula invocada pelo embargante ("Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."); tese repetitiva indicada nos autos como Tema 1.076/1.086 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009586-56.2024.4.03.6000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, contra o acórdão proferido pela 6a Turma do TRF3, nos autos da apelação cível mencionada.

Nos embargos, o Estado alega, em síntese, contradição e omissão: (i) contradição por o acórdão ter reconhecido que, na data da propositura da ação, não existia acordo ou norma administrativa consolidada sobre o ressarcimento e, ainda assim, atribuir ao Estado a responsabilidade por “ter dado causa” ao ajuizamento; (ii) omissão por ausência de pronunciamento expresso sobre o art. 85, § 10, do CPC e sobre a Súmula invocada do STJ; (iii) omissão por não enfrentar o art. 85, § 6o‐A do CPC e teses repetitivas do STJ (identificadas no próprio arrazoado como Tema 1.076 ou 1.086) quanto à vedação de arbitramento equitativo quando o valor da causa é líquido/atualizável; (iv) omissão por não analisar o prognóstico de sucumbência em eventual julgamento do mérito, tendo em vista precedentes e acordos que, segundo o embargante, apontariam maior probabilidade de sucumbência da União. Pleiteia, ainda, prequestionamento expresso e numérico dos dispositivos e temas indicados e, subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes para desprover o recurso de apelação da União.

A União Federal, por intermédio da Advocacia‐Geral da União, apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos visam, na prática, reformar o acórdão e que tal pretensão não se amolda ao procedimento dos embargos declaratórios, razão pela qual requer o não conhecimento dos embargos. Subsidiariamente, caso admitidos, a União defende a manutenção do entendimento adotado no acórdão — que reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários recíprocos em 1% do valor atualizado da causa — e reitera os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram o provimento parcial do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão proferido pela 6a Turma deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela União Federal, no tocante à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta o embargante a existência de contradição e omissões no acórdão, requerendo, ainda, prequestionamento expresso de dispositivos e súmula apontados.

É o relatório.

Nos termos que constam nos autos, aplica‐se ao recurso o disposto no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no acórdão.

Análise

1 .Contradição apontada

Trecho transcrito do acórdão embargado: "adotou o Princípio da Causalidade para distribuição da responsabilidade pelos honorários, entendendo que tanto o Estado autor quanto a União ré deram causa à demanda (o Estado ao ajuizar enquanto o acordo estava pendente de homologação; a União por contestar o feito)."

Verificação: o referido trecho contém simultaneamente o reconhecimento de que a ação foi proposta "enquanto o acordo estava pendente de homologação" e a atribuição de causa recíproca. Tal redação pode ensejar dúvida sobre a valoração das condutas, mas não revela contradição formal entre enunciados. Entretanto, é cabível sanar a aparência de contradição por integração, esclarecendo a valoração adotada pelo Tribunal.

Omissões referentes a dispositivos e precedentes

Trecho transcrito do acórdão embargado quanto à fixação por equidade: "considerou a curta duração do processo (aproximadamente 8 meses entre propositura e sentenciamento, conforme o voto) frente ao elevado valor da causa, autorizando fixação equitativa."

Trecho transcrito do acórdão embargado quanto à distribuição: "Em face da sucumbência recíproca e dos princípios da causalidade e proporcionalidade, fixou honorários em 1% do valor atualizado da causa para cada parte."

Verificação: os trechos acima demonstram que o Tribunal fundamentou a solução na causalidade, proporcionalidade e na curta duração do feito, fixando honorários recíprocos de 1% do valor atualizado da causa. Não há menção literal no acórdão, nos trechos transcritos, ao art. 85, § 10, do CPC, nem à Súmula invocada pelo embargante, tampouco ao art. 85, § 6o‐A do CPC ou ao tema repetitivo apontado. Assim, verifica‐se omissão literal quanto ao pronunciamento expresso sobre esses dispositivos/teses, nos termos suscitados pelos embargos.

Prequestionamento

Considerando a omissão literal verificada quanto à menção expressa dos dispositivos e da tese repetitiva requerida pelo embargante, impõe‐se integrar o acórdão, com menção expressa às normas e súmula indicadas, para fins de prequestionamento.

Conclusão e integração (sem efeitos modificativos)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Estado do Mato Grosso do Sul, sem efeitos modificativos, para integrar o acórdão nos seguintes termos:

a) Integra‐se o acórdão com a transcrição literal do trecho já constante do julgado: "adotou o Princípio da Causalidade para distribuição da responsabilidade pelos honorários, entendendo que tanto o Estado autor quanto a União ré deram causa à demanda (o Estado ao ajuizar enquanto o acordo estava pendente de homologação; a União por contestar o feito)." Esclarece‐se que tal formulação reflete valoração recíproca das condutas fáticas apontadas nos autos e visa afastar eventual aparência de contradição, sem alterar o resultado do julgamento.

b) Integra‐se o acórdão com a transcrição literal do trecho que motivou a fixação por equidade: "considerou a curta duração do processo (aproximadamente 8 meses entre propositura e sentenciamento, conforme o voto) frente ao elevado valor da causa, autorizando fixação equitativa." Mantém‐se a conclusão de que, à luz da curta duração do feito e dos demais fundamentos aplicados (causalidade e proporcionalidade), foi autorizado o arbitramento por equidade, respeitado o limite mínimo jurisprudencial indicado no acórdão.

c) Para fins de prequestionamento, registra‐se expressamente que o Tribunal considerou, no caso concreto, o princípio da causalidade e a distribuição de sucumbência recíproca, tendo em vista a manifestação literal: "Em face da sucumbência recíproca e dos princípios da causalidade e proporcionalidade, fixou honorários em 1% do valor atualizado da causa para cada parte." Ademais, passam a constar no acórdão, como integradas, as seguintes menções solicitadas pelo embargante:

art. 85, § 10, do CPC: "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

a súmula invocada pelo embargante (conforme peça de embargos): "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." (Súmula indicativa constante dos autos)

referência ao art. 85, § 6o‐A do CPC e à tese repetitiva indicada pelo embargante (identificada nos autos como Tema 1.076/1.086), com o registro de que tais normas e teses foram sopesadas pelo Tribunal ao decidir pela possibilidade de arbitramento por equidade no presente caso, em face da curta duração do feito e da valoração recíproca das condutas.

d) Mantém‐se, por conseguinte, o resultado do acórdão: "parcial provimento do recurso de apelação para fixar os honorários advocatícios, em igual proporção, em 1% do valor atualizado da causa, em favor de cada uma das partes (Estado do Mato Grosso do Sul e União Federal)."

Ante o acima exposto, procedo ao registro de prequestionamento expresso dos pontos integrados, na forma determinada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM RAZÃO DA CURTA DURAÇÃO DO FEITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão da 6a Turma do TRF3 que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela União Federal, no tocante à fixação dos honorários advocatícios, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando honorários recíprocos em 1% do valor atualizado da causa.

O embargante sustenta contradição e omissões no acórdão, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais, súmula e tese repetitiva indicados, e, subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes para desprover o recurso de apelação da União.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) se há contradição no acórdão ao reconhecer que a ação foi proposta enquanto o acordo estava pendente de homologação e, ainda assim, atribuir causa recíproca pelo ajuizamento/contestação, afirmando que ambas as partes “deram causa” à demanda;

(ii) se há omissão por ausência de pronunciamento expresso sobre o art. 85, § 10, do CPC e sobre a súmula invocada pelo embargante;

(iii) se há omissão por não enfrentar o art. 85, § 6o-A, do CPC e a tese repetitiva indicada nos autos como Tema 1.076/1.086 do STJ, no tocante à vedação de arbitramento equitativo quando o valor da causa é líquido/atualizável;

(iv) se há omissão por não analisar o prognóstico de sucumbência em eventual julgamento do mérito, à luz de precedentes e acordos invocados pelo embargante;

(v) se é cabível o prequestionamento expresso e numérico dos dispositivos e temas indicados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração são regidos pelo art. 1.022 do CPC, cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no acórdão.

A redação do trecho do acórdão embargado pode ensejar dúvida sobre a valoração das condutas (ajuizamento enquanto o acordo estava pendente de homologação e contestação), mas não configura contradição formal entre enunciados; admite-se, contudo, integração para afastar aparência de contradição, mediante esclarecimento da valoração recíproca adotada, sem alteração do resultado.

Quanto aos honorários, o acórdão fundamentou a solução na causalidade, proporcionalidade e na curta duração do feito, fixando honorários recíprocos em 1% do valor atualizado da causa; verificou-se, porém, omissão literal quanto à menção expressa ao art. 85, § 10, do CPC, à súmula invocada, ao art. 85, § 6o-A, do CPC e à tese repetitiva indicada (Tema 1.076/1.086 do STJ), nos termos suscitados.

A omissão literal quanto à referência expressa aos dispositivos e à tese repetitiva justifica a integração do acórdão para fins de prequestionamento, consignando-se as menções requeridas, sem efeitos modificativos.

Mantém-se o resultado do acórdão recorrido: parcial provimento ao recurso de apelação da União Federal para fixar honorários advocatícios, em igual proporção, em 1% do valor atualizado da causa, em favor de cada uma das partes, preservados os fundamentos de causalidade, proporcionalidade e curta duração do feito.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, sem efeitos modificativos, para integrar o acórdão, com esclarecimentos quanto à valoração recíproca das condutas e com menção expressa, para fins de prequestionamento, aos dispositivos, súmula e tese repetitiva indicados, mantendo-se a fixação de honorários advocatícios recíprocos em 1% do valor atualizado da causa, em favor de cada uma das partes.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 85, § 10, do CPC ("Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."); art. 85, § 6o-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: súmula invocada pelo embargante ("Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."); tese repetitiva indicada nos autos como Tema 1.076/1.086 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado do Mato Grosso do Sul, sem efeitos modificativos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão